Tribunal: TJDFT
Processo: 0771747-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça ou comprovação de pagamento das despesas recursais, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) relativização do prazo para a comprovação das despesas recursais; e (ii) vencimento da obrigação em dia feriado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
5. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, não efetuou o pagamento das despesas recursais e tampouco requereu a concessão do benefício nas razões recusais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
6. Outrossim, diferente do alegado, o recurso inominado foi interposto em 07/02/2024, enquanto o feriado forense de Carnaval ocorreu de 03/03 a 05/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.007, caput e §§.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.